Tribunal: STM
Processo: 7000381-95.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000381-95.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: WILLIAN DOMINIQUE LIMA SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/09/2020 a 17/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença, arguida pela
Defensoria Pública da União. No mérito, por unanimidade, conheceu e negou
provimento ao Apelo, mantendo íntegra a sentença recorrida, nos termos do voto
do Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:50:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148a42235
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 700381-95.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: WILLIAN DOMINIQUE LIMA SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. ACOLHIMENTO DE TESE FIRMADA EM
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS-IRDR. DECISÃO
MONOCRÁTICA. ANULAÇÃO DE JULGAMENTO REALIZADO POR JUIZ SINGULAR.
DETERMINAÇÃO DE BAIXA DO FEITO PARA NOVO JULGAMENTO PELO ÓRGÃO
COLEGIADO. SUPERVENIENTE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. VERIFICAÇÃO DO
INTENTO PROTELATÓRIO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO NA INSTÂNCIA
DE ORIGEM. SUPERVENIÊNCIA DE REGULAR SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTES
DA APRECIAÇÃO DO AGRAVO NO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA DA ALEGADA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO
UNÂNIME. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA DESTITUÍDA DE
PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELO DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
Não se acolhe arguição de nulidade de sentença prolatada, enquanto
tramitam, no Tribunal, insistentes agravos defensivos contra decisão firmada
em IRDR, a qual, inclusive, foi objeto de certificação de trânsito em julgado por
determinação do Ministro-Presidente, tendo em vista o nítido intento
protelatório do recorrente. Sobrevindo sentença regularmente proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça, órgão competente para o julgamento de civil
que ostentava o status de militar ao tempo do crime, conforme entendimento
sedimentado pelo Plenário do STM, não há se falar em supressão de instância,
sob o argumento da necessidade de se aguardar o pronunciamento final do
Tribunal em relação a agravo manifestamente protelatório interposto pela
defesa.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão unânime.
Provas testemunhais coesas e harmônicas a confirmarem a presença do odor
característico da maconha, utilizada pelo acusado no interior da organização
militar, circunstâncias essas a evidenciar a autoria e a materialidade do crime
previsto no art. 290 do CPM, na modalidade trazer consigo.
Compete ao acusado o ônus da prova dos fatos impeditivos, suspensivos e
modificativos da pretensão condenatória. Não se sustenta a alegação de ter a
testemunha "plantado" a substância entorpecente para incriminar o acusado
ante a total ausência de lastro probatório.
Apelo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade da sentença, arguida pela Defensoria
Pública da União. No mérito, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:50:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148a42235
Apelo, mantendo íntegra a sentença recorrida.

Brasília, 17 de setembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:50:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148a42235

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: WILLIAN DOMINIQUE LIMA SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação, interposta pela Defensoria Pública da União em favor de WILLIAN
DOMINIQUE LIMA SANTOS, ex-Sd Ex, contra a sentença do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar que, por
unanimidade, condenou o ex-militar, como incurso no art. 290, caput, do CPM, na
modalidade "trazer consigo" substância entorpecente em ambiente sujeito à Administração
Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.

Em 11 de dezembro de 2017, o Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra o acusado
pelos seguintes fatos, in verbis:

"O ora denunciado, Sd DOMINIQUE, no dia 21 de outubro de 2017, foi flagrado portando
substância entorpecente, no interior do 5º GAC AP (Curitiba/PR).
Segundo noticiam os autos, por volta das 13h30 (treze horas e trinta minutos), o Sd
CORRÊA passava nas proximidades da cantina do Grupo, quando sentiu o cheiro forte de
maconha e viu o Sd DOMINIQUE fumando um cigarro.
Ato contínuo, o Sd CORRÊA aproximou-se do Sd DOMINIQUE, que se desfez do material
imediatamente. Porém após uma rápida procura no chão, o Sd CORRÊA encontrou a
substância entorpecente, tendo o denunciado confessado que o material lhe pertencia.
A substância encontrada na posse do Sd DOMINIQUE foi apreendida e submetida a exame
pericial (fls. 82, 108-111) no Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional de
Polícia Federal no Estado do Paraná, tendo o Sr Perito, após descrever o material,
apresentado as conclusões que seguem:
I - MATERIAL
(...) a) Material vegetal. Material vegetal seco, de coloração castanho esverdeada e
odor característico, totalizando massa líquida aproximada de 1,09 (um grama, nove
centigramas) (...)
IV - CONCLUSÃO
(...) As análises realizadas no material descrito na alínea 'a' da seção I do presente Laudo
(material vegetal) apresentaram resultado positivo para componentes da espécie Cannabis
sativa Linneu (maconha), em face das suas características e da identificação do
Tetrahidrocanabinol, seu principal componente químico e psicoativo."
A substância portada pelo denunciado é de uso proscrito no Brasil, conforme dispõe a
Portaria n° 344, de 12 de maio de 1998, atualizada pela Resolução n°188, de 13 de
novembro de 2017, na Lista F2 (Lista das Substâncias Psicotrópicas de Uso Proscrito no
Brasil) e na Lista E (Lista de plantas proscritas que podem originar substâncias
entorpecentes e/ou psicotrópicas) expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA).
Assim agindo, o Sd DOMINIQUE violou o comando normativo insculpido no artigo 290,
caput, do Código Penal Militar, na modalidade 'trazer consigo' substância entorpecente em
lugar sujeito à Administração Militar" (evento 6, item 2, fl.02/03) (Processo nº 0000263-
93.2017.7.05.0005, Evento 5, -APENSO1, fls. 122/123).

Em 16 de janeiro de 2018, o Subcomandante do 5º GAC AP comunicou o licenciamento do
denunciado das fileiras das Forças Armadas a partir de 12 de janeiro de 2018 (Processo nº

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:50:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148a42235
0000263-93.2017.7.05.0005, Evento 5, -APENSO1, fls. 144).

Recebida a denúncia em 8 de fevereiro de 2018, o apelante foi devidamente citado no dia 23
de março seguinte (Processo nº 0000263-93.2017.7.05.0005, Evento 5, -VOLUME2, fls. 24).

No curso da instrução processual, foram ouvidas as testemunhas de acusação o 2º Ten
ALESSANDRO GIORGIO PANIZZI JUNIOR (Processo nº 0000263-93.2017.7.05.0005, Evento 6, -
VOLUME2, fls 35 e 36) e o ex-Sd Ex MATHEUS SILVA CORRÊA (Processo nº 0000263-
93.2017.7.05.0005, Evento 28, -VIDEO2 e VIDEO3).
A defesa não arrolou testemunhas.

Qualificado e interrogado, o acusado negou os fatos que lhe foram imputados na denúncia
(Processo nº 0000263-93.2017.7.05.0005, Evento 57, -VIDEO1 a VIDEO3).

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, a defesa requereu a escala de
plantão referente ao dia dos fatos, diligência regularmente cumprida (Processo nº 0000263-
93.2017.7.05.0005, Evento 65, -PET1, Evento 72, -OUT2).

O Ministério Público Militar nada pleiteou (Processo nº 0000263-93.2017.7.05.0005, Evento
62, -MANIFESTACAO1).

Na fase das alegações escritas, o Ministério Público Militar reafirmou os termos da denúncia,
asseverando ter ficado comprovado que o acusado, dolosamente, "trouxe consigo"
substância entorpecente em ambiente sujeito à administração castrense.

Oportunizada a complementação da manifestação em virtude da superveniência da Lei
13.774/2018, o Parquet cingiu-se a ratificar o conteúdo das alegações escritas (Processo nº
0000263-93.2017.7.05.0005, Evento 84, ALEGAÇÕES1).

Nas suas alegações escritas, a Defesa requereu a improcedência da denúncia e a
consequente absolvição do acusado, fundamentada no princípio do in dubio pro reo,
alegando a ausência de prova suficiente acerca da autoria delitiva.

Em caso de condenação, postulou pela aplicação da atenuante da menoridade, a cominação
da pena em seu mínimo legal e a concessão do sursis (Processo nº 0000263-
93.2017.7.05.0005, Evento 92, ALEGAÇÕES1).

Em razão do advento da Lei 13.774/2018 e do licenciamento do militar ocorrido em janeiro
de 2018, procedeu-se ao julgamento monocrático do feito, o qual, após apelação manejada
pela Defensoria Pública da União, foi declarado nulo de ofício, implicando no retorno dos
autos à origem para o veredicto pelo Órgão Colegiado (Processo nº 7000456-
71.2019.7.00.0000, Evento 8, 1-DECMONO; Processo nº 7001203-21.2019.7.00.0000, Evento
20, 1-ACOR).

Realizado novo julgamento, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército proferiu
sentença em 30 de janeiro de 2020, condenando o acusado, por unanimidade, à pena de 1
(um) ano de reclusão como incurso no art. 290, caput, do CPM, com a concessão do benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade, sendo fixado o
regime inicialmente aberto no caso de eventual cumprimento da pena (Processo nº
0000263-93.2017.7.05.0005, Evento 151, SENT1).

Irresignada, a Defensoria Pública da União interpôs tempestivamente o presente recurso de

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:50:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148a42235
apelação (Processo nº 0000263-93.2017.7.05.0005, Evento 157; Evento 19-APELAÇÃO1).

Em suas razões, arguiu preliminar de nulidade da sentença, por ter sido proferida à revelia
do trânsito em julgado do Agravo Interno nº 7001203-21.2019.7.00.0000 manejado contra a
decisão monocrática, a qual anulou o julgamento nos autos da Apelação nº 7000456-
71.2019.7.00.0000, o que impediria o prosseguimento da ação penal militar de origem, pois
imperioso que se aguarde o esgotamento das instâncias recursais.

No mérito, reiterou a argumentação da improcedência da ação pela não configuração da
elementar do tipo "trazer consigo", circunstância que afasta a autoria delitiva. Impugnou
ainda o depoimento prestado pela testemunha ex-sd CORRÊA, por se tratar de inimigo
pessoal do apelante (Processo nº 7000381-95.2020.7.00.0000, Evento 1, 2-RAZÕES DE
RECURSO).

Em contrarrazões, o Ministério Público Militar pugnou pela rejeição da preliminar suscitada,
assinalando que o julgamento do Agravo Interno aplicou posicionamento amplamente
seguido pelos Tribunais Superiores, segundo o qual, verificado o caráter protelatório do
recurso veiculado, deve incidir, como sanção, a certificação do trânsito em julgado da
decisão recorrida.

No mérito, o Parquet pugnou pelo não provimento do Apelo, refutando a tese defensiva
(Processo nº 7000381-95.2020.7.00.0000, Evento 1, 3-CONTRAZ).

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. José
Garcia de Freitas Júnior, opinou pelo conhecimento da apelação e pelo seu desprovimento
(Processo nº 7000381-95.2020.7.00.0000, Evento 7, 1-PAREC - MP).tro

O Ministro-Revisor teve vistas dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:50:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148a42235

VOTO

O apelo é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, logo deve ser
conhecido. Todavia, não merece prosperar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA

A Defensoria Pública da União arguiu a nulidade da sentença sob o argumento de que a sua
prolação configurou supressão de instância em virtude da ausência de trânsito em julgado da
Apelação nº 7000456-71.2019.7.00.0000, anteriormente manejada pela defesa.

Afirma que, nos autos do Agravo Interno nº 7001203-21.2019.7.00.0000, interposto contra a
decisão monocrática exarada por este Relator na referida Apelação, não lhe foi oportunizado
o prazo para manifestação relativamente ao Acórdão proferido em relação ao Agravo, tendo
em vista esta Corte ter determinado a certificação do trânsito em julgado dos respectivos
recursos.

Apesar da amplitude do efeito devolutivo inerente ao recurso de Apelação, o remédio
processual não configura a via adequada para a impugnação pretendida pela defesa,
tampouco este é o momento processual pertinente.

A irresignação ora manifestada deveria ser levada a efeito nos desdobramentos dos autos da
Apelação nº 7000456-71.2019.7.00.0000 e do Agravo Interno nº 7001203-
21.2019.7.00.0000. Nesse contexto, a defesa poderia se valer dos institutos processuais
reputados adequados e até mesmo de ações autônomas de impugnação, se julgasse
pertinente.

Ante a certificação do trânsito em julgado da Apelação nº 7000456-71.2019.7.00.0000,
interposta contra o julgamento monocrático efetivado pelo Magistrado da Auditoria da 5ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM) e a sua respectiva comunicação ao Juízo de origem,
outra alternativa não restava ao Juiz senão retomar a marcha processual, nos termos
determinados por ocasião do julgamento do referido apelo, e prolatar, com o Conselho, o
adequado veredicto.

Por oportuno, colham-se os seguintes excertos das contrarrazões recursais, nos quais o
Ministério Público Militar argumenta pela rejeição da preliminar:

"Inicialmente, ressalta-se que a preliminar suscitada pela douta Defesa, na qual pretende-
se o reconhecimento da nulidade do julgamento que prolatou a sentença quando
inexistente o trânsito em julgado e pendente de recurso, igualmente não merece
prosperar.
Os autos nº 7001203-21.2019.7.00.0000 tratam de Agravo Interno interposto pela DPU, em
face da decisão prolatada em 2 de outubro de 2019, nos autos da Apelação nº 7000456-
71.2019.7.00.0000, que declarou a nulidade do ato proferido pelo Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, no qual avocou para si a competência para o
julgamento da presente Ação Penal Militar.
[...]
O Agravo Interno não foi conhecido, por ser manifestadamente inadmissível, uma vez que
intencionou discutir entendimento firmado em IRDR, sedimentado por súmula, e

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:50:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148a42235
manifestou finalidade protelatória. Tal decisão mencionou que não há qualquer
impedimento para que se reconheça a intenção protelatória do recurso e, como sanção,
seja determinada a certificação do trânsito em julgado da decisão recorrida.
E assim é a Jurisprudência. Conforme trazido na respectivo Acórdão, o Supremo Tribunal
Federal já decidiu de forma semelhante - no RHC 124968 AgR-ED, como o Relator Min. LUIZ
FUX, da Primeira Turma, julgado em 28/10/2016 -, assim como o Superior Tribunal de
Justiça - em decisão proferida nos Embargos de Declaração ao Agravo Regimental no
AREsp 559.766/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 17/11/2015 e no
Agravo Interno em Recurso Especial 1623353/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/08/2018.
Diversamente do que declara a DPU, não houve qualquer equívoco em determinar a
certificação do trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos, à vista
de fundamentos próprios, tendo tal fato devidamente ocorrido em 18/12/2019; e, portanto,
não se verificam nulidades ou vícios na presente sentença.
Seja dito que não cabe à defesa manifestar inconformismo ao acórdão anteriormente
proferido (em autos nº 70001203-21.2019.7.00.000) em sede de Recurso de Apelação nos
presentes autos, o qual se presta apenas a discutir eventual reforma ou anulação da
Sentença proferida em primeiro grau de jurisdição".

Do exposto, desnecessárias maiores considerações, rejeito a preliminar de nulidade da
sentença.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:50:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148a42235

MÉRITO

A defesa busca a reforma da sentença apoiada, unicamente, na tese da suposta ausência da
elementar do tipo "trazer consigo", circunstância que no seu entender afastaria a autoria
delitiva.

Argumenta não ter sido encontrada, em nenhum momento, a substância entorpecente com o
apelante. Segundo a defesa, nos autos, consta, tão somente, a afirmação da testemunha ex-
Sd Ex MATHEUS SILVA CORRÊA, inimigo declarado do apelante, de que o teria visto fumando
um cigarro de maconha e, na sequência, encontrou o cigarro próximo ao apelante. Todavia,
em Juízo, o apelante negou essa afirmação esclarecendo que fumava um cigarro comum e
não lhe pertencia o cigarro de maconha encontrado pela testemunha.

Assim, no entender da defesa, não havendo provas suficientes de autoria do apelante, deve
ser aplicado, a seu favor, o princípio do in dubio pro reo.

Apesar da argumentação empreendida pela defesa, no caso, a autoria e a materialidade
estão plenamente caracterizadas, com a certeza necessária para a condenação do apelante
pela prática do crime do art. 290, caput, do Código Penal Militar, na modalidade porte de
drogas.

A materialidade delitiva foi comprovada pela Polícia Federal após a perícia da substância
apreendida, ocasião em que foi constatado se tratar de Cannabis sativa Linneu (maconha),
com seu princípio ativo Tetrahidrocanabinol (Processo nº 0000263-93.2017.7.05.0005,
Evento 6, -APENSO1, fls. 114/117).

No auto de prisão em flagrante, o apelante confessou estar fumando maconha quando o
Soldado CORRÊA o interceptou. Chegou a se justificar alegando que sua mãe se encontrava
hospitalizada e, por isso, precisava relaxar (Processo nº 0000263-93.2017.7.05.0005, Evento
6, -APENSO1, fl. 07).

No entanto, em Juízo, o apelante informou estar se referindo a cigarros comuns, e não à
maconha, quando confessou estar fumando. Segundo o apelante, a testemunha Sd CORRÊA
seria seu inimigo pessoal dentro da Organização Militar e, como suposto desafeto, teria
plantado o material entorpecente na cena do crime para incriminá-lo (Processo nº 0000263-
93.2017.7.05.0005, Evento 57).

Além da inexplicável incongruência do apelante entre a fase inquisitorial e em sede judicial,
o seu interrogatório revela situações que não são críveis, tampouco encontram qualquer
indício mínimo de prova dentre o substrato probatório acostado aos autos.

Vale lembrar de que compete ao acusado o ônus da prova dos fatos impeditivos, suspensivos
e modificativos da pretensão condenatória. Confira-se:

"APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART. 210 DO CPM).
DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO. PREVISIBILIDADE OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA DE
NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE ACIDENTES. VIOLAÇÃO AO DEVER
DE CUIDADO OBJETIVO. IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DELINEADAS NAS PROVAS PERICIAIS
E TESTEMUNHAIS. NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 72, INCISO III,

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:50:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148a42235
ALÍNEA "B", DO CPM. APLICABILIDADE RESTRITA AOS CRIMES DOLOSOS. OBRIGAÇÃO DE
PRESTAR SOCORRO À VÍTIMA INERENTE AOS CRIMES CULPOSOS. INTELIGÊNCIA DO ART.
210, § 1º, DO CPM. EXAME DA VITIMOLOGIA. AUSÊNCIA DE MEDIDAS PREVENTIVAS
DA ORGANIZAÇÃO MILITAR QUE PREVENISSEM O DANO. CARÊNCIA DE PROVAS.
INSUBSISTÊNCIA DA TESE DEFENSIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
Incorre na sanção cominada para o delito de lesão corporal, na modalidade culposa, o
militar de serviço que efetua disparo de pistola, sem guardar o cuidado objetivamente
devido. Agindo de modo negligente e imprudente, em nítida atitude de exibicionismo ao
manusear a arma, ao arrepio dos procedimentos de segurança, o agente produziu ofensa
física em colega de farda e responde pelo delito tipificado no art. 210 do Código Repressivo
Castrense. Autoria e materialidade apuradas e demonstradas à exaustão no curso da
instrução probatória. A hipótese dos autos não comporta a incidência da atenuante
prevista no art. 72, III, "b", do CPM relativamente ao socorro à vítima, visto que ela
circunscreve-se apenas aos delitos dolosos. Nas infrações culposas, está ínsita a obrigação
de acudir o ofendido e minorar-lhe as consequências do ato, senão, do contrário, terá vez a
causa especial de aumento de pena estabelecida no art. 210, § 1º, do CPM.
Eventuais fatos impeditivos ou modificativos da pretensão acusatória, uma vez
aventados pela Defesa, demandam ônus probatório pela parte que os arguiu.
Sem provas, nada há de valorativo que possa alterar substancialmente a solução
da controvérsia judicial. Sentença condenatória mantida na íntegra. Decisão
unânime." (STM. Apelação 0000068-16.2014.7.05.0005. Rel. Min. FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Julgado em 10 de novembro de 2015. Publicado em 23 de novembro de
2015). (Sem grifo no original.)

Conforme assinalado na sentença recorrida, totalmente desprovida de credibilidade a versão
apresentada pelo apelante de que o então Sd CORRÊA teria colocado o cigarro de 'maconha'
no chão e depois o recolheu para incriminá-lo.

Foge à razoabilidade acreditar que um soldado, exclusivamente com o intuito de incriminar o
suposto desafeto, tenha levado consigo um cigarro de maconha para o interior da OM,
correndo sério risco de ser flagrado e, consequentemente, responder penalmente por tão
grave conduta.

Ademais, não obstante a negativa de autoria, as testemunhas arroladas pelo Ministério
Público Militar, Soldado MATHEUS SILVA CORRÊA e o 2º Tenente ALESSANDRO GIORGIO
PANIZZI JÚNIOR, corroboraram, de modo harmônico e convergente, a narrativa descrita na
peça acusatória.

Em síntese, ambos declararam que o apelante fumava a substância entorpecente no dia 21
de outubro de 2017 dentro da OM, mais precisamente, perto da pista de atletismo, local
onde o cheiro característico da maconha exalava; o apelante tentou esconder a substância
pisando em cima dela; e confessou o fato delituoso (Processo nº 0000263-
93.2017.7.05.0005, Evento 28, -VIDEO2 e VIDEO3; Evento 6, VOLUME2, fls. 35 e 36).

Logo, o Soldado CORRÊA não foi o único a declarar que o Apelante fumava maconha em local
sujeito à administração militar. A testemunha 2º Ten PANIZZI também o declarou, e, contra
esse, não houve queixas de perseguições.

Ainda quanto a testemunha 2º Ten PANIZZI, não se sustenta a assertiva da defesa de que ele
chegou, no local, apenas depois do desenrolar de toda situação. Assim, seu depoimento não
teria relevância para fins de prova. Ora, em Juízo, o Ten PANIZZI declarou estar muito perto
do local do ocorrido, e lá chegou apenas 2 (dois) minutos após ser acionado, quando ainda
pôde sentir o odor da maconha e visualizar a substância no chão.

Os crimes de perigo abstrato, entre os quais se insere o tipo do art. 290 do CPM, não exigem

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:50:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148a42235
lesão real ou concreta do bem jurídico tutelado. O legislador leva em conta a necessidade de
uma tutela prévia do objeto social resguardado, ainda que o prejuízo não se concretize,
sobretudo pelo grande potencial lesivo de condutas capazes de atingir esse bem.

De igual modo, não exige o efetivo dano causado à saúde pública para a sua consumação. A
simples presunção de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma já o configura.
As lições de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger bem demonstram a
repercussão da utilização de substâncias psicotrópicas em ambiente militar:

"[...] um cigarro de maconha, ainda que não utilizado no quartel, pode sim significar um
risco em potencial; não, obviamente, pela potencialidade de viciar outros colegas de farda,
quando então estaríamos focando apenas o bem jurídico imediato, e sim pela desastrosa
consequência da atuação de um militar entorpecido, por exemplo, com um fuzil automático
leve (FAL) em suas mãos ou na posterior condução de uma viatura policial de emergência.
Dessa forma, ainda que o cigarro de maconha não seja consumido dentro do quartel, mas
apenas lá guardado, parece obrigatória a repressão da atitude pela aplicação do Direito
Penal Militar. Leve-se ainda em consideração a possibilidade de dano mental pelo uso
reiterado da substância, que pode fazer com que um militar, apenas usando a substância
fora da caserna, cause um dano em seu estado psicológico que pode resultar em um risco
enorme para alguém que seja profissional das armas" (In Manual de Direito Penal Militar, 4.
Ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1377).

A esse respeito, observe-se a ilustre lição trazida pelo eminente Ministro CARLOS AYRES
BRITTO em seu voto proferido no HC 103.684/DF:

"[...] elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar são como água e
óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou
naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para o manter o vício
implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional [...]".

Assim, a punição do agente flagrado com entorpecente dentro da Organização é uma
necessidade concebida pelo legislador pátrio e respaldada pelo ordenamento jurídico,
conforme remansosa jurisprudência desta Corte. A título de exemplo, cita-se o seguinte
julgado, in verbis:

"APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. NÃO APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.
Materialidade e autoria delitivas delineadas e provadas à saciedade. O dolo que permeia a
conduta objetiva do Acusado ressai, com clareza meridiana, da sua própria declaração, na
qual deixou entrever que " tinha consciência de que trouxe maconha para dentro do
quartel e guardou a mesma dentro do seu armário no alojamento". Velha e superada é a
tese defensiva de que, in casu, se deveria aplicar o princípio da insignificância, tendo em
conta a pequena quantidade da droga apreendida em poder do Acusado. Como
firmemente assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal Militar, a simples
presença da substância entorpecente nos quartéis, em desacordo com as normas
legais e regimentais, constitui bem mais do que um delito de perigo para a saúde
individual e coletiva, na medida em que põe em risco de morte não só
integrantes da Força, como também outras frações da sociedade, em face da
própria natureza das atividades militares, com o impositivo uso de armamentos,
inclusive pesados, e de outros petrechos com elevado poder de destruição.
Igualmente descabe invocar princípios como os da proporcionalidade, da intervenção
mínima, da lesividade e da fragmentariedade com a finalidade de considerar a conduta
praticada pelo Acusado irrelevante sob o ponto de vista do direito penal. O universo
singular da Caserna e as especificidades da atividade militar desautorizam a aplicação
desses princípios aos casos da relevantíssima e temerária questão da presença e do uso de
entorpecente em qualquer ramo da atividade militar. Desprovimento do Apelo. Unânime."

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:50:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148a42235
(STM. Apelação 7000113-75.2019.7.00.0000. Rel. Min. LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
julgado em 21 de agosto de 2019, publicado em 3.9.2019). (Sem grifos no original.)

A conduta perpetrada pelo apelante teve o condão de ofender os bens jurídicos
salvaguardados pelo art. 290 do CPM e os valores constitucionais que asseguram a
regularidade das Forças Militares.

Não há de se cogitar a aplicação do princípio do in dubio pro reo ao caso em apreço, com
base em simples alegações do apelante, destituídas de pertinente arcabouço de prova, as
quais não têm o condão de erigir dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

Ante o exposto, rejeitada a preliminar suscitada pela defesa, conheço do apelo, porém
nego-lhe provimento, mantendo íntegra a sentença recorrida.